Tribunal: CARF
Processo: 10410.721111/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO. RECÁLCULO DA TAXA PARA ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO.
Mantém-se a glosa do direito creditório excedente resultante do cálculo refeito, após acatada a diferença favorável ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO DECORRENTE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO OU DECLARAÇÃO DE INEXECUÇÃO E CERTIDÃO JUDICIAL QUE A ATESTE. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
O pedido de compensação condiciona-se à liquidez do direito, por meio da comprovação documental, da desistência da execução do título judicial e assumir as custas processuais, inclusive os honorários advocatícios, nos termos do art. 81, § 2o da IN RFB no 1.300/2012.
Constatada a ausência de regularidade da utilização do crédito para fins de compensação administrativa, via GFIP, mediante apresentação da declaração pessoal de inexecução do título judicial e certidão judicial que a ateste, em conformidade com a legislação de regência, não há que se falar em direito creditório a ser compensado.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721111/2017-31
ACÓRDÃO
2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO. RECÁLCULO DA TAXA PARA
ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO.
Mantém-se a glosa do direito creditório excedente resultante do cálculo
refeito, após acatada a diferença favorável ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO DECORRENTE PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO OU DECLARAÇÃO DE INEXECUÇÃO E CERTIDÃO
JUDICIAL QUE A ATESTE. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
O pedido de compensação condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, da desistência da execução do título judicial e
assumir as custas processuais, inclusive os honorários advocatícios, nos
termos do art. 81, § 2o da IN RFB no 1.300/2012.
Constatada a ausência de regularidade da utilização do crédito para fins de
compensação administrativa, via GFIP, mediante apresentação da
declaração pessoal de inexecução do título judicial e certidão judicial que a
ateste, em conformidade com a legislação de regência, não há que se falar
em direito creditório a ser compensado.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
2
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima foi substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 696/705):
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada pela Empresa Usina
Caeté S.A, doravante denominada Usina Caeté, contra o Despacho Decisório no 201/2017
emitido pela Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT da DRF Maceió/AL que
glosou o valor de R$ 4.242.034,81 (quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trinta
e quatro reais e oitenta e um centavos) referente a compensações efetuadas nas
competências 01 a 03 de 2015 consideradas indevidas e não homologadas (fls. 540 a
545), correspondentes à seguinte distribuição:
1.1 O valor de R$ 30.446,31 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um
centavos) refere-se à glosa da diferença de atualização monetária apurada pela
Fiscalização com o valor atualizado e efetivamente compensado pela empresa, conforme
item 7 do Despacho Decisório (fl. 541) e a planilha no 3 (fl. 548).
1.2 O valor de R$ 4.211.588,50 (quatro milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e cinquenta centavos) refere-se à compensação da contribuição com
crédito proveniente de decisão judicial considerada indevida e declarada não
homologada, conforme Despacho Decisório (fl. 541/545) e planilhas 4 e 5 (fls. 549).
Análise preliminar SAORT
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
3
2. O processo em análise foi resultado de auditoria interna realizada nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP para verificar as compensações efetuadas pela empresa, referentes ao
período de 01/2015 a 03/2015.
2.1. Com este objetivo, a Fiscalização intimou a Usina Caeté para apresentar o
detalhamento acerca da origem do crédito que foi utilizado nas compensações, em
atendimento a empresa apresentou documentos e explicou a origem dos créditos
utilizados (fl. 541).
Análise do Crédito Utilizado nas Compensações
3. Com base nos documentos apresentados, a SAORT observou que a compensação foi
realizada com crédito proveniente de pagamento a maior, apurado no período de
01/2012 a 11/2012, e com crédito decorrente de decisão judicial.
4. A Fiscalização passou a analisar os documentos apresentados, realizou pesquisas nos
sistemas de Arrecadação e confirmou os dados apresentados, calculando o crédito do
contribuinte como demonstrado nas planilhas (fls. 546/549).
5. Com base na mesma análise, a Fiscalização confirmou o valor original apresentado pelo
contribuinte. No entanto, a Fiscalização notou que houve divergência quanto à
atualização do crédito em relação à competência 02/2015, o valor efetivamente
compensado foi superior ao valor atualizado apurado pela Fiscalização, conforme
planilhas 02 e 03 (fl. 548), desta forma a Fiscalização glosou o valor de R$ 30.446,31
correspondente ao valor atualizado acima do permitido.
6. A SAORT verificou também que a Usina Caeté obteve direito creditório decorrente de
decisão judicial no processo no 0005654-92.1993.4.05.8000.
7. No tocante ao direito creditório proveniente de decisão judicial, a SAORT esclareceu
que referido crédito, com ação já transitada em julgado, pode ser executado na própria
ação para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do
sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via
administrativa.
8. No entanto, a SAORT verificou que a Usina Caeté não fez a opção entre executar a ação
ou realizar a compensação administrativamente. A empresa efetuou administrativamente
a compensação declarando em GFIP e ao mesmo tempo estava executado judicialmente
o mesmo crédito contra a Fazenda Nacional.
9. Após verificar esta situação, a SAORT entendeu que não seria possível a empresa utilizar
os créditos alegados para efeito de compensação administrativa sem que desistisse da
execução contra a Fazenda Nacional. Por este motivo, as compensações de contribuição
previdenciária realizadas pela Usina Caeté em GFIP não foram homologadas, sendo
consideradas indevidas e glosadas pela Fiscalização.
Ciência à Contribuinte
10. A Usina Caeté foi cientificada do Despacho Decisório no 201/2017, em 07/04/2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 553).
Impugnação
11. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em 09/05/2017 (fls.
555/565), alegando, em síntese, que:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
4
Da Diferença Apurada Decorrente de Atualização do Crédito Tributário
12. A suposta quantia a recolher no valor de R$ 30.446,31, seria originária da diferença
entre a atualização do valor realizada pela contribuinte e a atualização realizada pela
fiscalização. Inclusive, alegou que, a Fiscalização não incluiu em seus cálculos os juros de
1% (um por cento) previsto pelo § 10o do art. 89, da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, nos
seguintes termos:
a) Como se sabe, a competência que dá origem a contribuição previdenciária
possui vencimento no mês seguinte, razão pela qual se deve atualizar o valor do
crédito disponível à Contribuinte para o momento em que se efetiva a
compensação, qual seja para a data de vencimento do tributo.
b) É de fácil percepção o erro cometido pela fiscalização na medida em que se
limitou a atualizar os valores das Competências para os respectivos meses de
referência, ou seja, 01/2015 e 02/2015 quando o correto seria aplicar sobre o
crédito juros de 1% (um por cento) de acordo com a data de vencimento
(fevereiro/2015 e março/2015).
c) Com efeito, forçoso admitir o equívoco da atualização procedida pela fiscalização
quando deixou de aplicar juros de 1% (um por cento) sobre o saldo disponível para
compensação no momento em que a mesma foi efetivada, daí porque é manifesta
a insubsistência do Despacho Decisório nessa parte.
Crédito Decorrente de Ação Judicial
13. No que diz respeito ao crédito decorrente de decisão judicial, a Usina Caeté alegou
que não pretende receber, por meio de precatório, a parte do crédito que foi
homologado pelo juízo na importância de R$ 2.661.579,10 (dois milhões, seiscentos e
sessenta e hum mil, quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos), sendo que este
valor foi utilizado na compensação dos tributos, nos seguintes termos:
a) De acordo com a r. Decisão anexa (doc.05), o D. Magistrado da 2a Vara Federal
de Alagoas homologou o crédito decorrente da Ação de Repetição de Indébito no
valor, em abril de 2008, equivalente a R$ 2.661.579,10 (dois milhões seiscentos e
sessenta e um mil quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos) e utilizado na
compensação em comento. Ressalta-se, por oportuno, que a Fazenda Pública não
possui recurso judicial em curso contra tal decisão de modo que o valor em apreço
é absolutamente incontroverso nos autos.
b) Porém, a atualização realizada pelo juízo foi realizada de forma equivocada,
razão pela qual a Contribuinte manejou recurso de Agravo de Instrumento visando
majorar o valor do crédito a que faz jus.
c) Isso se verifica através da cópia do recurso de Agravo de Instrumento manejado
pela Contribuinte (AGTR 140600-AL - PROCESSO No 0009502 93.2014.4.05.8000) e
demais Decisões acostadas (doc. 06), valendo pontuar que o referido feito em que
se discute o valor excedente do crédito encontra-se no Colendo Superior Tribunal
de Justiça-STJ (doc.07).
d) Através dos referidos documentos é possível verificar que a perícia judicial,
realizada naqueles autos (Processo na 0005654-92.1993.4.05.8000), apurou o valor
de R$ 3.828.596,96 (três milhões) em abril de 2008 de modo que subtraindo o
valor fixado pela r. Decisão de primeiro Grau (R$ 2.661.579,10), constata-se a
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
5
diferença de R$ 1.167.017,86 (um milhão cento e sessenta e sete mil dezessete
reais e oitenta e seis centavos) em favor da Contribuinte atualizada para abril de
2008.
e) Neste contexto, nota-se que o processo permanece em curso apenas para
discutir tal valor excedente (R$ 1.167.017,86) a que faz jus a Contribuinte, de
modo que não afeta o crédito utilizado na compensação discutida através do
presente processo administrativo, razão pela qual se operou o trânsito em julgado
com referência a possibilidade de redução do valor homologado (R$
2.661.579,10) e objeto das compensações em debate.
f) Observa-se, desse modo, que o valor que foi utilizado em compensação é
justamente o reconhecido pelo judiciário, bem como que a continuidade da
discussão se restringe a valor excedente do crédito perseguido (R$ 1.167.017,86),
motivo pelo qual se evidencia que é absolutamente insubsistente o Despacho
Decisório uma vez que a Contribuinte não pretende receber através de precatório
a quantia que já foi efetivamente compensada.
14. No sentido de corroborar sua argumentação, a Impugnante citou doutrina de diversos
autores e invocou os princípios da verdade material, da razoabilidade, da legalidade e da
proporcionalidade.
Do Pedido
15. Por fim, a Impugnante requer a Vossa Senhoria que se digne a reconhecer a
insubsistência do Despacho Decisório atacado para homologar todas as compensações
formalizadas, bem como determinar a extinção de qualquer aplicação de penalidade no
caso concreto haja vista a legalidade e suficiência dos créditos utilizados em
compensação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, deferiu parcialmente a
inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa a compensação, mesmo decorrente de decisão judicial, quando o
contribuinte não observa as condições e regras estabelecidas pela Receita Federal do
Brasil (RFB).
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL NÃO
OBSERVADO. RECÁLCULO DA TAXA PARA ATUALIZAÇÃO.
Quando se deixa de observar as regras da atualização do crédito, para efeito de
compensação, refaz-se o cálculo e apurando diferença favorável ao contribuinte, o
respectivo direito creditório deve ser concedido.
Cientificada da decisão via DTE, em 08/01/2018 (fls. 707/709), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/02/2018, recurso voluntário (fls. 712/724), insurgindo-se
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
6
contra a manutenção parcial do despacho decisório proferido, repisando as alegações da
inconformidade e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – Da tempestividade; II – Breve relato dos fatos; III – Da legalidade dos créditos
e das compensações formuladas: III.A) – Do crédito decorrente de pagamento a maior realizado
no período de 01/2012 a 11/2012; III.B) – Crédito decorrentes da ação judicial no 0005654-
92.1993.4.05.8000 (antiga numeração: 930005654-9). Cita escólio doutrinário e jurisprudência
judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reformada da decisão recorrida,
para reconhecer a legalidade do crédito declarado e homologar as compensações efetivadas em
sua integralidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 725/750.
Em 26/11/2024, em face da dispensa do mandado da conselheira relatora Ana
Claudia Borges de Oliveira, ocorrida em 25/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
753), sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos pedidos de compensação apresentados - da inexistência do direito creditório
alegado:
O litígio recai sobre os pedidos de compensação declarados em GFIP e não
homologados, relativos ao período de 01/2015 a 03/2015 (R$ 4.229.784,45) e na competência de
02/2015 (R$ 18.195,95), buscando por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, com o
deferimento das compensações formuladas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 696/705) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 540/545), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
7
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que a decisão recorrida promoveu o ajuste na atualização do
crédito compensado, além do fato de que, em relação ao crédito declarado decorrente de ação
judicial, não foram cumpridas as exigências necessárias à compensação pleiteada, pois
descumpridas as exigências traçadas no art. 81, § 2o da IN RFB no 1.300/2012, vigentes à época da
compensação realizada, que necessita da homologação da desistência da execução do título
judicial pelo judiciário e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste, importando assim na iliquidez e
incerteza do direito creditório pleiteado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 700/705), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Da Atualização do Crédito Passível de Compensação
17. Conforme os relatos consignados nos autos deste processo, a Usina Caeté, por meio
de Manifestação de Inconformidade, insurge-se contra a quantia glosada no valor de R$
30.446,31, alegando que a Fiscalização, quando atualizou o seu crédito, deixou de
aplicar a taxa de juros de 1%, relativa à competência de vencimento do tributo sujeito à
compensação.
18. Diante do questionamento apresentado pela Impugnante, fez-se necessário analisar a
Planilha 03, Demonstrativo de Utilização de Crédito, elaborada pela Fiscalização (fl. 548) e
verificar qual foi a composição da taxa SELIC acumulada para efeito de atualização do
crédito.
(...)
23. Após analisar a planilha 03 (fl. 548), verificou-se que a Fiscalização acumulou a taxa
SELIC correspondente ao período e acrescentou o percentual de um por cento. No
entanto, observando a composição da taxa acumulada, para efeito do cálculo dos juros
para atualizar o crédito da empresa, constatou-se que a Fiscalização aplicou a taxa SELIC a
partir da competência correspondente ao pagamento da contribuição, quando deveria
ter aplicado a taxa a partir do mês seguinte ao pagamento, conforme determina o inciso
VII, parágrafo primeiro, artigo 83 da Instrução Normativa RFB no 1300 de 20 de novembro
de 2012. Observou-se também que foi aplicado o percentual de um por cento para o mês
do fato gerador do tributo quando deveria ter sido aplicado para o mês de vencimento
do tributo sujeito à compensação.
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1%
(um por cento) no mês em que:
(...)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
8
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado, como termo inicial
da incidência:
(...)
VII na hipótese de pagamento indevido ou a maior de contribuições previdenciárias
e de contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos, o mês subsequente
ao do pagamento; (grifo não faz parte do original)
24. Assim, diante desta constatação e para dirimir qualquer dúvida quanto a
correta atualização do crédito, fez-se necessário recalcular o percentual
acumulado para atualizar o crédito utilizado na compensação, nos termos do
artigo 83, da IN RFB no 1.300 de 20/11/2012. Para isto, foram utilizados os
percentuais da taxa SELIC relacionados na Tabela 2.

25. Dessa forma, recalculou-se a taxa SELIC acumulada para atualizar os créditos utilizados
na compensação do tributo com fato gerador em 01/2015 e vencimento em 02/2015,
adotando o seguinte procedimento: acumulou-se a taxa SELIC a partir do mês seguinte ao
pagamento do tributo correspondente ao crédito até o mês de ocorrência do fato gerador
do tributo a ser compensado, para logo depois acrescentar o percentual de um por cento
correspondente ao mês da efetiva compensação, neste caso, o mês de vencimento do
tributo.
26. Após refazer os cálculos, nos moldes determinados pelo artigo 83, da IN RFB no 1.300,
de 20/11/2012 e comparar com a taxa acumulada pela Fiscalização registrada no campo
“Selic acumul até 01/2015” na planilha 03 (fl. 548), constatou-se a ocorrência de
diferenças percentuais a favor da Impugnante.
27. Assim, com base nas diferenças percentuais apuradas, atualizou-se o valor originário e
a diferença apurada foi creditada ao contribuinte. Neste caso, para o crédito utilizado na
compensação do tributo referente à competência 01/2015, a diferença a favor do
contribuinte foi no montante de R$ 5.515,54 (cinco mil quinhentos e quinze reais e
cinquenta e quatro centavos), conforme cálculos registrados na Tabela 3.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
9

28. Para recalcular a taxa SELIC acumulada para atualizar os créditos utilizados na
compensação do tributo com fato gerador em 02/2015 e vencimento em 03/2015,
adotou-se o mesmo procedimento: acumulou-se a taxa SELIC a partir do mês seguinte ao
pagamento do tributo correspondente ao crédito até o mês de ocorrência do fato
gerador do tributo a ser compensado, para logo depois acrescentar o percentual de um
por cento correspondente ao mês da efetiva compensação, neste caso, o mês de
vencimento do tributo.
29. Após refazer os cálculos, nos moldes determinados pelo artigo 83, da IN RFB no 1.300,
de 20/11/2012 e comparar com a taxa acumulada pela Fiscalização registrada no campo
“Selic acumul até 02/2015” na planilha 03 (fl. 548), constatou-se a ocorrência de
diferenças percentuais a favor da Impugnante.
30. Assim, com base nas diferenças percentuais apuradas, atualizou-se o valor originário e
a diferença apurada foi creditada ao contribuinte. Neste caso, para o crédito utilizado na
compensação do tributo referente à competência 02/2015, a diferença a favor do
contribuinte foi no montante de R$ 6.734,82 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais e
oitenta e dois centavos), conforme cálculos registrados na Tabela 4.

31. Isto posto, entendo que não procede a alegação da Usina Caeté, afirmando que os
seus créditos deveriam ter sido atualizados com mais um por cento correspondente a taxa
de juros do mês da efetiva compensação, nos termos do inciso II, do artigo 83 da Instrução
Normativa RFB no 1300 de 20 de novembro de 2012. Entretanto, ao recalcular a taxa SELIC
acumulada, nos termos do referido artigo 83 da IN RFB no 1.300 de 20/11/2012,
constatou-se que houve diferença percentual a favor da Impugnante e, neste caso, a
diferença dos valores referentes à atualização do crédito, devem ser creditados ao
contribuinte.
32. Dessa forma, acato parcialmente o argumento da Impugnante quando alegou que os
seus créditos não foram corrigidos corretamente. À vista disso, reconheço que a Usina
Caeté faz jus ao valor de R$ 12.250,36 (doze mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis
centavos) correspondente a diferença de tal correção e, por conseguinte, reduzir o valor
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
10
glosado na competência 02/2015, de R$ 30.446,31 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e trinta centavos) para R$ 18.195,95 (dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e
noventa e cinco centavos), conforme dados da Tabela 5.

Crédito Decorrente de Ação Judicial
33. De acordo com a análise realizada pelo SEORT no Despacho Decisório no 201/2017 (fls.
540/545), a Usina Caeté teve o direito creditório reconhecido por meio de ação judicial
relativo à execução de sentença. Neste caso, a empresa poderia optar entre executar a
sentença ou realizar compensação administrativa.
34. Assim sendo, para efeito de realizar a compensação, a Usina Caeté deveria comprovar
a homologação da desistência de execução do título judicial pelo Poder Judiciário ou
apresentar declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça
Federal, acompanhada de certidão atestando o ato, nos termos do parágrafo segundo,
do art. 81, da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
§ 1o (...)
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, a compensação poderá ser efetuada somente se o requerente
comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo Poder
Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou apresentar declaração pessoal de inexecução do título
judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste.
35. Todavia, compulsando os autos, percebeu-se que a Usina Caeté não apresentou os
elementos necessários para realizar a compensação, inclusive, consultamos também os
processos judiciais no sítio da Justiça Federal de Alagoas, conforme extratos anexados aos
autos (fls. 656/683 e 689/695) e verificamos que não consta informação sobre o pedido
que contemplasse a exigência estabelecida no referido § 2o da IN RFB no 1.300 de
20/11/2012.
36. Diante deste fato, cabe esclarecer que a compensação de contribuição previdenciária
pela via administrativa, por motivo de recolhimento indevido ou a maior, estará sujeita a
condições e regras estabelecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB).
37. Inclusive, cabe registrar por oportuno, que no tocante à compensação, o artigo 89 da
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina que a Receita Federal do Brasil estabeleça
condições para efetuar a compensação.
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do Art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
11
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
(grifo nosso)
38. Então, para efeito de compensação da contribuição previdenciária, por via
administrativa, a Usina Caeté deveria observar os atos normativos expedidos pela RFB
em vigência à época da compensação.
39. Desta forma, entendo que a referida compensação somente poderia ter sido efetuada,
caso a Usina Caeté tivesse atendido aos pressupostos necessários para realizá-la,
conforme estabelecido no § 2o, do art. 81, da IN RFB no 1300, de 20/11/2012. Neste caso,
como não houve observância ao disposto no referido parágrafo 2o, concluo que não se
verificou os requisitos exigidos para efetuar tal compensação.
40. À vista disso, considerando que os argumentos da Impugnante não encontram amparo
legal e pelo fato de a Usina Caeté não ter atendido a requisito essencial exigido pela
legislação tributária, entendo como correto o procedimento fiscal de glosar os valores
referentes às compensações realizadas em relação ao período de 01/2015 a 03/2015,
conforme registrado nas planilhas 4 e 5 (fl. 549).
41. Isto posto, entendo que não prosperam os questionamentos alegados pela
Impugnante no que se refere à compensação decorrente de ação judicial, bem como
rejeito o pedido formulado requerendo insubsistência do Despacho Decisório.
42. Por fim, cabe esclarecer que o valor de R$ 453.017,60, glosado na competência
02/2015 em relação ao estabelecimento CNPJ no 12.282.034/0003-67, corresponde à
soma da glosa relativa ao crédito de pagamento a maior (R$ 30.446,31) e à glosa do
crédito decorrente de ação judicial (R$ 422.571,30).
Quanto à atualização do crédito passível de compensação, nada a prover,
porquanto a decisão recorrida já promoveu a correção da autuação, inclusive apurando e
creditando os valores correspondentes à Recorrente, reconhecendo e deferindo parcialmente o
direito creditório no particular.
Em relação ao crédito decorrente de ação judicial, de fato, mesmo sem ter ocorrido
o trânsito julgado, a contribuinte realizou a compensação dos valores tidos por incontroversos no
processo judicial, utilizando-se dos supostos créditos mediante declaração em GFIP.
Não obstante, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no 2201-010.542
(sessão de 05/04/2023), onde o conselheiro relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, assim
manifestou suas convicções – diga-se de passagem, com base na IN RFB no 900/2008, então
vigente, que foi revogada pela IN RFB 1.300/2012, mantendo a mesma exigência fiscal sobre a
possibilidade de compensação de créditos amparados em decisões judiciais – cujas razões de
decidir me perfilho:
O direito do sujeito passivo à compensação tributária de créditos, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil está disposto nos arts. 170 e 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Lei no 5.172/1966 (CTN):
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
12
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[...]
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
A Lei no 8.212/1991 assim disciplinou:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
I receitas da União;
II receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art.
104 da lei no 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
[...]
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
As regras expedidas pela RFB, relativas à compensação e restituição, vigentes à época do
protocolo do requerimento de restituição (12/03/2012), estavam disciplinadas na
Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008.
Especificamente quanto aos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado, o artigo 70 da mencionada IN dispõe:
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação
do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório.
(...)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
13
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação somente
poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação da desistência
da execução do título judicial pelo Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução,
e a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios referentes ao processo de execução.
(...).
§ 4o A restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma
prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma
diversa. (destaquei)
Verifica-se, portanto, que, conforme a legislação citada, o crédito amparado em título
judicial somente pode ser pleiteado administrativamente, quando respeitados e
cumpridos os requisitos exigidos na legislação pertinente, dentre os quais, estão, inclusive,
a comprovação de desistência ou renúncia à execução judicial e o respeito ao prazo
prescricional, assim como as limitações impostas na decisão judicial proferida.
Ante a autorização legal, é legitima a exigência da Administração Tributária de que o
interessado, ao pretender compensar créditos oriundos de determinação judicial, desista
da eventual execução do título judicial correspondente.
No presente caso, apesar de alegar que seu pedido de restituição seguiu as formalidades
exigidas, a Recorrente não trouxe, em seu recurso, elementos comprobatórios de que
houve a desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução, ou seja,
não houve a demonstração do cumprimento aos requisitos previstos no art. 70 da
Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008.
Nesse sentido, seguem diversas decisões deste Conselho:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO INFRALEGAL
A restituição ou compensação amparada em sentença judicial, qualquer que seja a
natureza desta (condenatória ou meramente declaratória), somente poderá ser
efetuada se a requerente comprovar a homologação da desistência da execução do
título judicial pelo Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução. (Acórdão no 3201-004.471,
de 27/11/2018, Rel. Charles Mayer de Castro Souza).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES DE
ADMISSIBILIDADE
O exame do pedido de restituição e das declarações de compensação vinculadas
pressupõe a apresentação prévia de documentos que atestem a existência do
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
14
indébito pleiteado, bem como, no caso de créditos decorrentes de ação judicial, a
comprovação de que o Poder Judiciário homologou a desistência da execução do
título judicial ou a renúncia à sua execução e a assunção de todas as custas do
processo de execução. (Acórdão no 3301-010.605, de 27/07/2021, Rel. Liziane
Angelotti Meira).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A PARA A UTILIZAÇÃO, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, DE DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OU RENÚNCIA À
SUA EXECUÇÃO.
A compensação somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial
ou a renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao
processo de execução. (Acórdão no 1402- 005.830, de 16/09/2021. Rel. Evandro
Correa Dias).
Portanto, não cabe razão à Recorrente, devendo ser mantida a decisão de primeira
instância
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Destarte, uma vez constatada a correção da atualização do crédito passível de
compensação, aliado à inexistência do direito creditório decorrente de ação judicial, pois
descumpridos os requisitos necessários previstos na IN RFB no 1.300/2012, não há como acolher
os pedidos formulados, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721111/2017-31
15

Fl. 768
DF CARF MF
Original